Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703070-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTINA ALBERNAZ EMBARGADO: A. B. O. S., A. C. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANN DOUGLAS COSTA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CRISTINA ALBERNAZ contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 38142920), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, às embargadas para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator